Tribunal: STF
Processo: ARE 1573609
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 14.230/2021. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DO ARTIGO 23-B DA LEI 14.230/2021. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRECEDENTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão dos agravantes de incidência imediata do art. 23-B da Lei n° 14.230/21. Pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita realizados antes da vigência da Lei nº 14.230/21, o que inviabiliza sua aplicação. Inteligência do art. 14 do CPC. Os atos processuais praticados sob a vigência da norma anterior devem ser respeitados, não sendo possível a retroação dos efeitos da nova legislação. Decisão mantida. Recursos não providos.” (Doc. 145, p. 2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões de seu apelo extremo, Shirley Lopes Pereira Barreto, Paula Regina dos Santos e Vanderlei Ricardo Jangrossi apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, “pretendem neste recurso excepcional a uniformização do entendimento constitucional sobre a retroatividade do art. 23-B da Lei 14.230/21 na hipótese de o processo de improbidade administrativa encontrar-se no momento da fixação de prazo para o recolhimento das custas de preparo na forma do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, depois do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (Doc. 152, p. 5). Defendem que, “em relação aos casos em andamento, como é o em curso, que não transitou em julgado, ou mesmo já se consolidou o ato de recolhimento das custas, aplica-se o art. 23-B da Lei 14.230/21, certo de que sua retroatividade é permitida” (Doc. 152, p. 9). Alegam que o acórdão recorrido “caminha em sentido contrário ao entendimento do STF, uma vez que não admite que ocorra a retroatividade da Lei ao menos em relação aos casos não transitados em julgado, vale dizer, não admite que o art. 23-B atinja os casos em que os Recorrentes interpuseram recurso de Apelação e depois de indeferido o pedido de gratuidade da justiça foram demandados a recolher as custas” (Doc. 152, p. 10). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “determinar o processamento das Apelações dos Recorrentes sem a necessidade de adiantamento das custas de preparo” (Doc. 152, p. 10).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 155). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 157). Irresignados, Shirley Lopes Pereira Barreto, Paula Regina dos Santos e Vanderlei Ricardo Jangrossi interpuseram o presente agravo (Doc. 163).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos agravos internos interpostos, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Pretendem novamente os agravantes a aplicação do art. 23-B da Lei n° 14.230/21: 



    (...)



    Conforme já decidido em sede de embargos de declaração, tem-se que, considerando que os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita foram realizados antes da vigência da Lei 14.230/21, não há que se falar na sua aplicação. 



    Outrossim, os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita também foram rejeitados antes da vigência da Lei no 14.230/21. 



    Os apelantes requereram os benefícios da justiça gratuita, os quais foram todos indeferidos (fls. 3975/3978). 



    Diante do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, os corréus interpuseram agravo interno, ao qual foi negado provimento, nos seguintes termos:



    (...)



    Como se sabe, os atos processuais praticados sob a vigência da norma anterior devem ser respeitados, não sendo possível a retroação dos efeitos da nova legislação, nos termos do art. 14 do CPC: 



    (...)



    No mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça em resposta ao Agravo Interno interposto: ‘Os recursos já terminaram, ou seja, o processo chegou ao final. Não se trata mais de adiantamento, mas sim de pagamento, do que já deveria ter sido realizado na época da propositura recursal, conforme legislação da época do pagamento e da decisão que foi recorrida. A decisão foi em conformidade com a legislação da época. O juízo não poderia ter decidido de forma diferente, com base em uma lei que não estava ainda em vigor. A obrigação de pagamento dos recorrentes era daquela época e apenas foi postergada a data do pagamento com os recursos e não a obrigação. Só se aplicaria a nova lei, se a determinação de pagamento das custas tivesse iniciado em sua vigência.’ (fls. 4225).” (Doc. 145, p. 3-7, destaquei) 



    Ao analisar a incidência de norma de caráter processual, o Min. Roberto Barroso asseverou que, “considerando a prevalência no sistema jurídico brasileiro do princípio tempus regit actum, não há que se falar em retroatividade, conforme dispõe o art. 14 do CPC, nos seguintes termos: ‘a norma processual não terá efeito retroativo e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já realizados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’” (ARE 1.509.492-ED, DJe de 18/09/2024, destaquei)



    Verifica-se que, in casu, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 14.230/2021 e Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente